Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706498-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO CETELEM S.A., CARTÃO BRB S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MANOEL PEREIRA DOS SANTOS em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Os apelados em contrarrazões suscitam preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de ausência do interesse de agir (ID 46753182 e 46753189). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de maio de 2023 15:24:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador